Tribunal: TJSP
Processo: 1003710-30.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recebimento em parte apenas para sanar erro material – Inocorrência, no mais, de obscuridade ou contradição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000821393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1003710-30.2018.8.26.0309/50000,
da
Comarca
de
Jundiaí, em que é embargante HANGAR 1 - AVIAÇÃO
EXECUTIVA LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUNDIAÍ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
"Receberam,
em
parte,
os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003710-30.2018.8.26.0309/50000 - Jundiaí - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 1003710-30.2018.8.26.0309/50000
Embargante:
Hangar 1 Aviação Executiva Ltda
Embargado :
Municipalidade de Jundiaí
Comarca :
Jundiaí
Voto no 39.234.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Recebimento em parte apenas para sanar erro
material Inocorrência, no mais, de obscuridade
ou contradição.
V i s t o s.
Pretende a embargante a declaração do
acórdão de fls. 213/219 com vistas à correção de erro material no
tocante ao pedido de anulação dos lançamentos tributários, por
abarcar o exercício de 2018, inclusive, além dos exercícios de
2013 a 2017; depois, tenciona ver aclarada obscuridade e desfeita
contradição, bem como para fins de pré-questionamento, expondo
os seguintes argumentos, em síntese: houve obscuridade na
interpretação do RE no 588.322/RO, já que referido julgado
reconheceu a constitucionalidade da cobrança desde que ocorra o
efetivo exercício do poder de polícia; não há comprovação por
parte da recorrida da existência de estrutura, bem como o efetivo
exercício de poder de polícia, segundo o disposto nos arts.
396/400 do CPC.
É o relatório.
Primeiramente, recebo os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003710-30.2018.8.26.0309/50000 - Jundiaí - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
apenas para sanar erro material no que diz respeito ao período
perquirido para anulação do lançamento da respectiva taxa, a fim
de dispor que a controvérsia inclui também o exercício de 2018.
No mais, declaração alguma comporta o
julgado sob exame, ressaindo dos termos dos embargos, na
verdade, pura insurgência contra a adoção de entendimento não
coincidente com o que a embargante pretendia ver acatado.
Voltando-se inicialmente para alegação
de obscuridade, tem-se que não se assiste de razão a embargante,
porque a Turma Julgadora concluiu, calcada em farta
jurisprudência, inclusive no RE no 588.3222/RO, exatamente, que
a taxa de licença para localização e funcionamento é válida diante
da atuação do ente público.
De outro lado, ao reverso do afirmado
pela embargante, não há contradição na menção feita ao
precedente jurisprudencial, que assim dispõe:
“(...)
6. À luz da jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal, a existência do órgão administrativo
não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da
cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um
dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do
poder de polícia, exigido constitucionalmente.”.
Como assentado no referido julgado, a
existência de órgão fiscalizador não é condição sine qua non para
o reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa sob exame,
constituindo apenas um dos elementos indicativos do efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003710-30.2018.8.26.0309/50000 - Jundiaí - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
exercício do poder de polícia.
Assim, não há vícios a serem sanados
por meio destes embargos declaratórios.
De todo modo, para que dúvida alguma
paire a respeito, consideram-se prequestionados todos os
dispositivos jurídicos invocados nestes embargos, assentando-se
não ter o acórdão incidido em negativa de vigência aos mesmos.
Ficam, então, na conformidade do
exposto, recebidos em parte os embargos, apenas para o fim de
início enunciado.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica